Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748383-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE JESUS - ME AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP, SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de dez dias, a respeito das devoluções dos avisos de recebimento, sem cumprimento (IDs 22523014 e 22539109), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator